Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRATAMENTO HOME CARE. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PROVÁVEL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que tem por finalidade resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação de conhecimento que visa compelir o Distrito Federal a manter tratamento domiciliar (home care) com acompanhamento técnico pelo período de 12 (doze) horas diárias.

2. Sendo o objeto do presente Conflito Negativo de Competência uma ação que tem por finalidade a manutenção de tratamento de home care com acompanhamento técnico, o valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa, sendo irrelevante para fins de definição da competência.

3. Não há elementos suficientes nos autos para se concluir se a capacidade do autor é, ou não, temporária. Assim, este critério também não poderá ser utilizado, no presente caso, para fins de se determinar a competência para o julgamento do feito.

4. Para a solução da controvérsia haverá provavelmente a necessidade de produção de prova técnica com a finalidade de esclarecer se a parte autora depende de cuidados de profissionais de saúde (enfermeiros, cuidadores etc) em sistema home care, o que demonstra certa complexidade no julgamento da causa, impedindo a utilização do rito sumaríssimo destinado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. Conflito Negativo de Competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.